Tribunal: TJSP
Processo: 2253684-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253684-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SAFRA, é agravado COMERCIAL ELETRICA RIMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253684-55.2019.8.26.0000 -dlm
2
Voto n.o 18529
Agravo de instrumento n.o 2253684-55.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Safra S/A.
Agravada: Comercial Elétrica Rimo Ltda.
Juiz (a): William Mikalauskas
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Deferimento da
tutela de urgência. Feito já sentenciado. Perda de objeto do recurso.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão de fls. 179 que,
em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco efetue a
amortização em 70% das garantias do contrato celebrado entre as partes, com a liberação dos
investimentos, inclusive sobre as parcelas vincendas, abstendo-se de lançar mão do saldo da conta
corrente da empresa para pagamento destas parcelas. Além disso, também determinou que o banco
se abstenha de incluir o nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito.
Sustenta o agravante que não estão presentes os elementos para a
concessão da tutela antecipada. Alega que os descontos na conta da agravada ocorrem porque ela
se encontra inadimplente. Pondera que o ato de descontar na conta corrente do cliente os valores
devidos na operação em aberto está expressamente previsto no contrato celebrado entre as partes.
Ressalta que com o deferimento da tutela ocorre a liberação das garantias, sem a liquidação do
contrato. Entende que as pretensões da agravada dependem de dilação probatória, ausente nesta
fase inicial do processo, não havendo, em sede de cognição sumária comprovação suficiente da
verossimilhança das alegações. Requer a concessão do efeito suspensivo. Pugna pelo provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253684-55.2019.8.26.0000 -dlm
3
do recurso.
Sem resposta da parte contrária (fls.94).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito principal sobre obrigação de fazer.
Verifica-se que, após a interposição do presente recurso sobreveio a
sentença de fls. 291 dos autos principais, que revogou a liminar concedida e julgou extinto o feito,
sem apreciação do mérito, nos termos do art. 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Diante do sentenciamento do feito principal, a análise do presente
recurso restou prejudicada. Neste sentido já decidiu esta C. Câmara:
“Agravo de instrumento Ação ordinária de obrigação de não fazer -
Tutela provisória de urgência deferida na origem para que as corrés
abstenham-se de praticar atos que importem na exigência de adesão, por
parte da autora, ao novo serviço de entrega por elas disponibilizado -
Insurgência manifestada pela requerida Feito já sentenciado - Perda
do
objeto

Recurso
prejudicado.”
(Agravo
de
Instrumento
2141986-44.2019.8.26.0000; Relator SERGIO GOMES; 37a Câmara de
Direito Privado; j. 12/08/2019)
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)